Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-39.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda. Precedentes do c. STJ.
2. Quando a causa envolve interesse relativo a criança e adolescente, na qual se inclui a questão da modificação de guarda, a solução do litígio deve considerar o melhor interesse do menor.
3. Embora tenha sido reconhecida a revelia do Réu, os efeitos que dela advêm não puderam ser presumidos diante da regra prevista no artigo 345, II, do CPC/15, que impede tal ocorrência quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como o são aqueles que envolvem interesses de crianças e adolescentes.
4. A ausência de contraditório, que é uma garantia constitucional a que o Magistrado deve obediência, aliado aos amplos poderes instrutórios que o Diploma Processual Civil confere ao Juiz, a teor do disposto no artigo 370 do CPC/15, autoriza o reconhecimento da nulidade da r. sentença, por violação ao devido processo legal, para que possa ser prestigiado o melhor interesse do menor.
5. As garantias processuais, inseridas na Constituição Federal, não podem ser afastadas pela caracterização, por si só, da revelia.
6. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.